Tribunal: TJMT
Processo: 0000455-28.2010.8.11.0035
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000455-28.2010.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ITACIR LORA - CPF: 109.807.921-34 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), GILMAR NORBERTO FOLLMANN - CPF: 513.767.171-15 (APELADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CIMADON FOLLMANN (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0000455-28.2010.8.11.0035 – Alto Garças

Apelante:
Itacir Lora

Apelada:
Maria Luiza Cimadon Follmann

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA QUEBRA DE SIGILO FISCAL – PRECLUSÃO – ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA VERDE PARA ENTREGA FUTURA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, o pedido de quebra de sigilo fiscal foi objeto de análise e rejeição pelo juízo de origem, sem a apresentação de qualquer insurgência por parte do apelante, restando preclusa a sua rediscussão.

Conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar o contrato de compra e venda de soja verde para entrega futura firmado entre as partes, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva.

Ainda que comprovada a prática de agiotagem, esta não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida.

Conforme inteligência do art. 478, do C. Civil, o reconhecimento da onerosidade excessiva demanda a obtenção de extrema vantagem para a outra parte, o que não se verificou na espécie. Havendo a novação da dívida, não há o que se falar em abatimento de valores pagos em data anterior à pactuação, mormente em razão da manutenção da obrigação assumida, diante da ausência de comprovação da prática de agiotagem e, além disso, as questões relatadas não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0000455-28.2010.8.11.0035 – Alto Garças

Apelante:
Itacir Lora

Apelada:
Maria Luiza Cimadon Follmann

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Itacir Lora em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação ordinária que move contra Maria Luiza Cimadon Follmann, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, que o conjunto probatório produzido nos autos denota que os contratos de compra e venda de soja objeto da lide advém da prática de agiotagem, com cobrança de juros exorbitantes, não havendo o dever de pagamento da obrigação contraída sob tal aspecto.

Segue sustentando a aplicabilidade da teoria da onerosidade excessiva e da imprevisão. Defende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da expedição de oficio à Receita Federal. Pugna pela reforma do
decisum
objurgado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 91947527, 91947528 e 91947529), pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0000455-28.2010.8.11.0035 – Alto Garças

Apelante:
Itacir Lora

Apelada:
Maria Luiza Cimadon Follmann

V O T O

Cinge-se dos autos que Itacir Lora ajuizou ação ordinária contra Maria Luiza Cimadon Follmann, aduzindo que em 20.04.2001, contratou um empréstimo de 3.875 (três mil, oitocentos e setenta e cinco) sacas de soja junto à demandada, embora tenha recebido, de fato, somente o equivalente a 2.000 (duas mil) sacas, em dinheiro.

Asseverou que, da dívida contraída, realizou os seguintes pagamentos: a) 586 sacas de soja, equivalentes a R$ 20.937,78 (vinte mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), entregues em março de 2003; b) R$ 81.275,00 (oitenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais), em espécie, em 30.09.2004; e c) 1.525,43 sacas de soja, quantia equivalente a R$ 54.503,61 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e três reais e sessenta e um centavos), entregue entre os dias 09, 10 e 20.03.2009.

Sustentou a nulidade do pacto entabulado, ante a prática de agiotagem simulada de negócio jurídico de compra e venda, pois, nunca houve efetivamente a compra e venda de soja, contudo, para manter o seu nome limpo, obrigou-se a assinar sucessivos contratos, confeccionados exclusivamente pela ré. Alegou a cobrança de juros abusivos mascarada por sucessivas contratações. Afirmou que no último contrato, firmado em 28.10.2009, consta a compra, pela demandada, de 7.000 (sete mil) sacas de soja, mediante o pagamento de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), todavia, jamais recebeu a mencionada quantia, mas tão somente o valor do contrato inicial, ou seja, R$ 28.920,00 (vinte e oito mil, novecentos e vinte reais).

Firme em seu propósito, defendeu que caso não seja reconhecida a nulidade do contrato, deve ser aplicada a teoria da onerosidade excessiva e da imprevisibilidade, com a dilação do prazo para o pagamento do débito, seja parcial ou integral, com o abatimento dos valores pagos.

Determinada a citação, a ré apresentou contestação, sustentando que no ano de 2001, promoveu a venda de um imóvel denominado “
Fazenda Santa Maria
”, juntamente com seus irmãos, sendo que cada um recebeu em pagamento determinada quantia de soja do comprador, Olmir Antonio Cordenonzzi, terceiro estranho à lide. Asseverou que na ocasião foi procurada pelo autor da presente demanda, que manifestou a intenção de adquirir os grãos, o que originou o primeiro contrato celebrado entre as partes. Afirmou que diante na inadimplência do autor, ocorreu a novação da dívida.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que o conjunto probatório produzido nos autos denota que os contratos de compra e venda de soja objeto da lide advém da prática de agiotagem, com cobrança de juros exorbitantes, não havendo o dever de pagamento da obrigação contraída sob tal aspecto. Defende a inexigibilidade do último contrato firmado, ante a evidente prática de agiotagem dissimulada de contrato de compra e venda de soja.

Segue sustentando ser inadmissível o cumprimento de sentença nos termos requeridos pela apelada. Defende a aplicabilidade do entendimento proferido por este e. Tribunal no Recurso de Apelação n. 75.647/2013, apreciado, pela 4a Câmara de Direito Privado, em 11.09.2013, que declarou nulo o crédito executado, ante o reconhecimento da prática de agiotagem. Caso não seja o entendimento, aduz ser aplicável a teoria da onerosidade excessiva e imprevisibilidade. Suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da quebra de sigilo fiscal da apelada.

Pois bem. De proêmio, convém destacar que a nulidade da sentença aventada pelo apelante não merece ser conhecida, ante a ocorrência de preclusão. Explico.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ... I. Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu, o pedido de envio de oficio à Receita Federal foi indeferido pelo juízo
a quo
na decisão proferida em 16.06.2014 (id. 91947461), ainda sob a égide do CPC/73, sem advir qualquer insurgência do apelante, sendo de clareza solar a ocorrência de preclusão.

Posto isso,
não conheço
da aludida matéria.

Adentrando na análise do mérito recursal, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se os contratos entabulados entre as partes é proveniente da prática de agiotagem.

É cediço que a agiotagem, ou usura, decorre da cobrança de juros acima do permissivo legal, sendo tal prática considerada crime contra a economia popular, nos termos do art. 4o, da Lei n. 1.521/51.

In casu
, em que pese as alegações do apelante, o certo é que não apresentou provas cabais da aludida simulação e prática de agiotagem pela apelada.

Ao contrário do que alega o recorrente, a existência de sucessivos contratos, formalizados em sacas de soja, por si só, não induz à presunção de cobrança de juros excessivos aptos a ensejar a inexigibilidade dos contratos.

Além disso, no tocante à alegação de que não teve acesso à totalidade da soja constante no primeiro contrato, que foi recebido de forma parcial, em dinheiro e não em grãos, resta comprovado nos autos que o apelante ficou responsável pelo recebimento da soja perante Olmir Antonio Cordenonzzi, terceiro estranho à lide, conforme consta na cláusula 4, do contrato de compra e venda de soja juntado pelo próprio recorrente na inicial (id. 91944956), não podendo imputar a falta do recebimento à apelada.

Logo, não restou comprovado nos autos a prática de empréstimo em dinheiro mediante o pagamento de juros exorbitantes e, ainda que exista um suposto empréstimo em dinheiro, não há qualquer elemento que indique a cobrança de juros abusivos, sendo certo que a lei não proíbe o empréstimo de dinheiro por pessoa física.

Dessa forma, ainda que o apelante alegue o contrário em suas extensas razões recursais, diga-se de passagem, o certo é que não produziu prova documental robusta e necessária, destinada a instruir seus pedidos, não havendo como modificar a sentença guerreada neste particular, pois, conforme se depreende do caderno processual, as provas documentais e testemunhais não foram aptas a comprovar, de forma efetiva, os fatos sob os quais se assenta a sua pretensão, o que a meu ver, indica, de maneira preponderante, a manutenção da sentença proferida.

Nessa Trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Com efeito, o acervo probatório revela que a requerida Maria Luiza Cimadon Folman e seus irmãos, venderam a Fazenda Santa Maria ao Sr. Olmir Condenonzzi, ficando ajustado que o pagamento se daria mediante a entrega de soja.

Pelo que se infere do contrato de fls. 26/27,
a requerida transferiu à parte autora, com o aval do comprador do imóvel (OLMIR), a quantia de 4.844 sacas de soja, referente à parcela do pagamento do ano 2000/2001, de modo que,
o requerente Itacir Lora se responsabilizou pela exigência do negócio junto ao terceiro
, consoante cláusula 4a do contrato de fls. 26/27.

De acordo com referida cláusula, o crédito previsto na cláusula 2a, 4.844 sacas de soja, foi transferido para o requerente Itacir Lora, o qual se comprometeu a pagar a quantia diretamente à parte ré.

É incontroverso que o autor efetuou um pagamento em 30/10/2004 no valor de R$ 81.275,00 (oitenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais), equivalente a 2.625 sacas de soja (recibo de fls. 29).

Em 11/11/2004, as partes negociaram/novaram, na media em que celebraram contrato de “compra e venda de soja para entrega futura” e, em que pese a confusão das denominações “comprador” e “vendedor”, o autor ITACIR confessou uma dívida de 5.000 (cinco mil) sacas de soja de 60 kg, acrescida de 25% (vinte e cinco por cento) sobre respectiva quantia, totalizando 6.250 sacas de soja, correspondente a 375.000 Kg (trezentos e setenta e cinco mil quilos), comprometendo-se a fazer a entrega do produto até o dia 30/04/2005, junto a Unidade armazenadora da empresa Cargil Agrícola S/A de Alto Garças, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do vencimento da obrigação, consoante cláusulas do referido contrato (fls. 24/25).

Também não há controvérsia sobre os pagamentos realizados pelo autor no ano de 2009, pois, a parte ré anuiu com tais pagamentos tanto na contestação, quanto na fase instrutória ao prestar depoimento pessoal, na medida em que confirmou que foi entregue ao cônjuge (Gilmar) a quantia de 1.525,43 sacas de soja (fls. 30/31).

Em seguida,
as partes negociaram/novaram (fls. 20/23), oportunidade em que o autor Itacir Lora se comprometeu a entregar 3.500 (três mil e quinhentas) sacas de soja de 60 kg, até 30/04/2010 (ano/safra 2009/2010) e 3.500 (três mil e quinhentas) sacas de soja de 60kg até 30/04/2011 (ano/safra 2010/2011), fixando multa de 20% (vinte por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do inadimplemento
.

Dos contratos juntados aos autos, depreende-se que foram estabelecidas multas para o caso de falta de cumprimento da obrigação no prazo estipulado, que variaram entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor da prestação.

As testemunhas VALDENOR JOSÉ RODRIGUES (membro do Sindicato Rural de Alto Garças) e GELSON LUIZ DRANCA (produtor rural), declararam que a prática de juros varia entre 15% (quinze por cento) e 20% (vinte por cento), a depender do prazo a ser estipulado para o cumprimento da obrigação.

Noutro vértice, durante a fase instrutória nenhuma testemunha ouvida em juízo afirmou ter conhecimento de que a parte ré tivesse por hábito realizar empréstimo pessoal (entre particulares), muito menos, com a cobrança de juros abusivos.

Nesse diapasão, a alegação da parte autora de exigência de juros extorsivos, além de genérica, não encontrou agasalho no conjunto probatório amealhado aos autos
.

(...)

Desse modo, não há se falar em anulação do negócio jurídico, notadamente, porque
não ficou demonstrado que a parte ré exercia com habitualidade e profissionalismo o empréstimo de dinheiro entre particulares, cobrando juros acima do limite legal
.

(...)

No caso, ao prestar depoimento pessoal,
a parte requerida declarou que os contratos eram redigidos no escritório da parte requerente
, por sua secretária Mônica.
Essa assertiva foi confirmada pelo próprio Requerente, que disse que alguns contratos foram confeccionados diretamente na sede de seu escritório (engenheiro agrônomo)
.”
(id. 91947486 e 91947487 – grifei e negritei)

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISSO DE ENTREGA DE MERCADORIAS (SOJA) – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM E QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA – JUROS MANTIDOS – MULTA – ABUSIVIDADE VERIFICADA – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, conquanto os devedores sustentem a existência de agiotagem a fim de desqualificar escritura pública de compromisso de entrega de mercadoria firmada entre as partes, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva.

Ainda que comprovada a prática de agiotagem, esta não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida.

A escritura pública de compromisso de entrega de mercadorias firmada entre os litigantes prevê a incidência de juros de mora e multa, para o caso do seu descumprimento, hipótese em que haverá a conversão em pecúnia, não havendo que se falar em afronta ao art. 407, do C. Civil.

Os juros de mora foram livremente pactuados em 1% ao mês, não havendo qualquer abusividade.

O art. 413, do C. Civil permite a redução equitativa da multa pelo Julgador, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, independente da sua função ser compulsória ou compensatória. Precedentes do STJ.”
(RAC n. 0005985-41.2012.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 30.10.2019 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PRÁTICA DE AGIOTAGEM E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNIA DE JUNTADA DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA EFICÁCIA DAS NOTAS PROMISSÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa em decorrência da ausência de intimação da data da audiência no juízo deprecado, mormente quando se verifica que a parte peticionou nos autos tendo conhecimento efetivo da data da referida audiência bem como em razão do que cabe à parte acompanhar o trâmite processual no juízo deprecado na forma da Súmula 373 do STJ.

A alegação de excesso de execução em decorrência de cobrança de juros excessivos deve estar demonstrada pelo devedor/embargante por meio de memória de cálculo discriminada.

Não se pode acolher a tese de prática de agiotagem sem comprovação nos autos
.

A nota promissória é regida pelos princípios da cartularidade, autonomia e abstração não podendo ser reputada inválida se revestida dos requisitos legais e quando não comprovada a sustentada irregularidade dos títulos.”
(TJMT, RAC n. 140.927/2017, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018 – negritei)

Assim, o art. 373, inc. I, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Destarte, diante de tudo o quanto alegado pelo recorrente, a ele competia a prova, o que não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por outro lado, ainda que a propalada prática de agiotagem/desconto fosse comprovada, esta não tem o condão,
per si
, de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “
a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico
” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida. Outro não é o entendimento deste Tribunal
, vejamos:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – VALIDADE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – SUPOSTO PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) – EFEITO NÃO LIBERATÓRIO – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – EXCEÇÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE AO PORTADOR DE BOA-FÉ – TÍTULO EXECUTIVO NÃO DESCONTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que se reconhecesse a prática de agiotagem, tal circunstância não importaria na extinção automática da ação de execução, porquanto, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legai
s.

2. É da essência do título em questão a sua circulação mediante endosso, dado o fato de o Direito Cambial ser regido pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia.

[...]

5. Destaca-se que, o Apelante, não comprovou a má-fé do portador do título, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, não podendo opor em relação a ele as exceções pessoais em face do credor originário.

6. Assim, preenchidos os requisitos essenciais previstos na legislação específica, o cheque constitui título líquido, certo e exigível, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.”
(RAC n. 150499/2016, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.11.2016 – negritei)

Por conseguinte, repiso que conquanto o apelante sustente a existência de agiotagem, a fim de desqualificar os contratos firmados entre as partes, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, o apelante defende a aplicação da
teoria da onerosidade excessiva e imprevisibilidade, tendo em vista a cobrança de juros exorbitantes e o fato de que, no decorrer das pactuações, ocorreram sucessivas frustrações de safra, custo exacerbado da lavoura, crise no setor agrícola, endividamento e descapitalização do autor, preço baixo da soja e, recentemente, a pandemia causada pela Covid-19, devendo ocorrer o abatimento dos valores pagos pelo apelante e, havendo quantia a ser paga, que seja dilatado o prazo para pagamento.

Entretanto, conforme fundamentado anteriormente, não restou evidenciada a cobrança de juros abusivos e, além disso, é incontroverso nos autos a ocorrência de novação da dívida, não havendo o que se falar em abatimento de valores pagos em data anterior à novação, mormente em razão da manutenção da obrigação assumida, diante da ausência de comprovação da prática de agiotagem.

Ademais, as questões relatadas não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis e, conforme o disposto no art. 478, do C. Civil, o reconhecimento da onerosidade excessiva demanda a obtenção de extrema vantagem para a outra parte, o que não se verificou na espécie.

Visto isso, não há o que se falar em aplicação do entendimento manifestado por este Tribunal no Recurso de Apelação n. 75.647/2013, julgado em 11.09.2013, tendo em vista que o apelante não demonstrou a semelhança fática com a presente demanda. Além disso, basta uma simples análise do inteiro teor do acordão para verificar que naqueles autos restou comprovada a prática de agiotagem, mormente em razão da ausência de assinatura no contrato de confissão de dívida apresentado naquela ação (id. 91947516, p. 4).

Por derradeiro, no tocante à discussão acerca da quantia requerida em cumprimento de sentença, esclareço ao apelante que a matéria deverá ser alegada em momento processual oportuno que, definitivamente, não é este.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021